Tribunal: TJSP
Processo: 1058809-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social. Atos de familiares que não se comunicam irrestritamente ao candidato (art. 5°, XLV, da Constituição Federal). Não caracterizada a ocultação dolosa de informações. Comportamento

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social. Atos de familiares que não se comunicam irrestritamente ao candidato (art. 5°, XLV, da Constituição Federal). Não caracterizada a ocultação dolosa de informações. Comportamento desabonador no ambiente de trabalho. Fato que carece de comprovação. Inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo no caso específico. Anulação do ato de exclusão. Pedido indenizatório por danos morais, todavia, improcedente.
Ação julgada improcedente. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.